Tribunal: STF
Processo: ARE 1528528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. CARGOS EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO DE PARENTES. NEPOTISMO. CONDUTA REITERADA. SÚMULA VINCULANTE 13. ALEGADA AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. APLICAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO.  REEXAME DE FATOS E PROVAS. ADVENTO DA LEI  14.230/2021. ART. 5º. XL, DA CF. CONDENAÇÃO COM BASE NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. IRRETROATIVIDADE. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. Caso em exame 



    1.  Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao apelo extremo: (i) por não ser cabível recurso ao STF contra decisão que aplica, na origem, tema de repercussão geral e (ii) porque a ofensa ao Texto Constitucional, na hipótese, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ou não, no caso concreto, em que o Recorrente foi condenado com base no art. 11 da Lei 8.429/1992, o afastamento dos óbices apontados na decisão agravada, considerando-se a Súmula Vinculante 13, a superveniência da Lei Federal 14.230/2021 e a aplicação do princípio da retroatividade benéfica, nos termos do art. 5º, XL, da CF.  



    III. Razões de decidir 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão ora agravada. 



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, a Recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão ora agravada relativo ao não cabimento do recurso na hipótese de aplicação, na instância de origem, de tema de repercussão geral. 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    6. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice processual, o recurso mesmo assim não prosperaria, tendo em vista que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere ao ato de improbidade administrativa praticado pelo Recorrente, envolvendo a Súmula Vinculante 13, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF)  e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal nº 8.429/1992), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    7. Inaplicável, à hipótese, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa, a qual não foi reconhecida pelo Tribunal de origem no presente processo. 



    8. Ressalte-se que a incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no Art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza. 



    9. Esta Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, o caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade.



    IV - Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.